Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-10.2024.8.11.0048
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000078-10.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REINALDO FERNANDES GIMENES - CPF: 196.329.708-37 (APELADO), DAIANE CRISTINA REDIVO - CPF: 088.091.319-32 (ADVOGADO), Adilson Batista de Moura (APELANTE), EDILSON BATISTA DE MOURA - CPF: 760.012.708-30 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC COMPROVADOS. ESCRITURA PÚBLICA. ATA NOTARIAL. FÉ PÚBLICA. TURBAÇÃO CARACTERIZADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente ação de manutenção de posse, determinando a manutenção da posse do apelado sobre imóvel rural, determinando ao apelante a se abster de praticar novos atos de turbação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelado comprovou os requisitos do artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior sobre a área em litígio; (ii) saber se a turbação foi efetivamente caracterizada; e (iii) saber se o apelante demonstrou exercício efetivo de posse de modo a viabilizar o acolhimento do pedido contraposto fundado na natureza dúplice da ação possessória.

III. Razões de decidir

3. O apelado comprovou inequivocamente sua posse através de escritura pública de cessão de direitos possessórios de 2013, declaração da ENERGISA demonstrando fornecimento de energia desde 2014, fichas escolares e ata notarial de 2024 atestando moradia, benfeitorias e plantação de laranja, caracterizando posse mansa, pacífica e de boa-fé exercida há mais de dez anos.

4. A ata notarial constitui prova típica dotada de fé pública, conforme artigos 384 do CPC e 3º da Lei 8.935/1994, conferindo presunção de veracidade aos fatos nela atestados, sendo plenamente apta a comprovar a turbação possessória.

5. A turbação restou caracterizada pela construção de cerca no meio da plantação de laranja, conforme constatado em ata notarial, impedindo o acesso e o manejo agrícola, configurando embaraço ao livre exercício da posse nos termos do artigo 1.210 do Código Civil.

6. O apelante não comprovou exercício efetivo da posse, apresentando documentos que se referem a imóveis distintos sem esclarecer qual seria o objeto da demanda, limitando-se a alegar direito dominial sem demonstrar posse atual e efetiva.

7. O boletim de ocorrência apresentado pelo apelante constitui prova unilateral com presunção relativa de veracidade, exigindo prova complementar que não foi produzida, conforme jurisprudência deste Tribunal.

8. A ação possessória protege a posse independentemente da discussão sobre propriedade, nos termos do artigo 557 do CPC, de modo que a alegação de domínio não afasta a proteção possessória quando não demonstrado o exercício efetivo da posse.

9. O pedido contraposto fundado no artigo 556 do CPC exige que o réu comprove os mesmos requisitos do artigo 561, o que não ocorreu no caso concreto, sendo improcedente a pretensão do apelante.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. A ata notarial constitui prova típica dotada de fé pública, sendo apta a comprovar turbação possessória. 2. O boletim de ocorrência baseado em declarações unilaterais possui presunção relativa de veracidade, exigindo prova complementar. 3. O pedido contraposto em ação possessória exige a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC. 4. A discussão sobre domínio não afasta a proteção possessória quando ausente demonstração do exercício efetivo da posse."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.210 e 1.228; CPC, arts. 384, 556, 557, 560 e 561; Lei nº 8.935/1994, arts. 3º e 7º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 487; TJ-MT, Apelação Cível 0000246892011811 0046, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.08.2022; TJ-MT, Agravo de Instrumento 10016727220258110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
EDILSON BATISTA DE MOURA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira no bojo da ação de manutenção de posse com pedido de liminar ajuizada por
REINALDO FERNANDES GIMENES
, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pelo apelado, determinando a manutenção da posse na área em questão e intimando o apelante a se abster de praticar novos atos de turbação.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, questão atinente à tempestividade e gratuidade da justiça. No mérito, alega erro de julgamento e violação ao artigo 561 do CPC, sustentando a ausência dos requisitos para a proteção possessória do apelado. Argumenta que não foi comprovada a posse justa sobre a área em litígio, eis que é clandestina e de má-fé, obtida mediante invasão de propriedade alheia, conforme provado pelo Boletim de Ocorrência de 21 de novembro de 2023.

Aduz que os documentos utilizados na sentença para fundamentar o requisito da posse anterior referem-se unicamente ao imóvel que já pertencia ao apelado, não fazendo referência ao imóvel do apelante. Sustenta que as faturas de energia elétrica e comprovante de matrícula escolar não se prestam a comprovar a posse sobre a área específica em litígio, sendo que o apelado justificou ter adentrado no imóvel apenas para plantar laranjas que cultiva em seu sítio limítrofe, valendo-se da condição de vizinho para gradualmente ingressar no imóvel contíguo, não se tratando de posse de boa-fé.

Ressalta que o acervo probatório não evidencia indício mínimo de posse exercida pelo apelado sobre o imóvel em questão desde 2013 ou 2014, verificando-se a utilização da área para plantio somente a partir da referida data, afastando-se a alegação de ocupação desde aqueles anos.

Argumenta que a sentença ignorou a prova documental apresentada pelo apelante, violando o artigo 371 do CPC, que consagra o princípio do livre convencimento motivado e, invocando a natureza dúplice da ação possessória, nos termos do artigo 556 do CPC, pleiteia o acolhimento do pedido contraposto para determinar a imediata reintegração de posse em seu favor e condenar o apelado ao pagamento de indenização por perdas e danos.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais e, em consequência, acolher o pedido contraposto, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, o desrespeito ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante não demonstrou de forma clara e específica os motivos pelos quais discorda da decisão recorrida, limitando-se a expressar inconformismo e repetir os argumentos já apresentados, violando o artigo 932, III, do CPC.

No mérito, defende que comprovou sua posse através de escritura pública de compra e venda de cessão de direito de posse lavrada em 05 de dezembro de 2013, declaração da ENERGISA demonstrando que a energia está em seu nome desde 28 de fevereiro de 2014, ficha de matrícula escolar da filha dos anos de 2014 a 2017 com o mesmo endereço, ata notarial lavrada em 06 de fevereiro de 2024 descrevendo moradia, energia elétrica, poço artesiano, maquinário agrícola e plantação de laranja, além de notas fiscais desde 2016 até 2025 constando seu endereço e qualificação pessoal.

Sustenta que o apelante não comprovou sua posse, tendo em vista que o formal de partilha e a escritura pública apresentados referem-se a imóveis distintos, não havendo demonstração de qual deles exerce posse.

Argumenta que o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CAR é apenas documento cadastral, sem força probatória de posse, além de que o o boletim de ocorrência é prova unilateral, não gerando presunção de veracidade, citando jurisprudência deste Tribunal.

Afirma que o mandato utilizado pelo apelante para lavrar a escritura pública em 19 de agosto de 2022 já havia cessado seus efeitos pela conclusão do negócio celebrado pela proprietária do imóvel, sua mãe, em 21 de maio de 2012, quando vendeu o imóvel ao Sr. Valdemir Dacroce,

Defende a validade probatória da ata notarial, documento dotado de fé pública, comprovando a turbação mediante a construção de cerca no meio da plantação de pés de laranja, que impossibilita o tráfego com veículo naquela área.

Ao final, pleiteia o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
EDILSON BATISTA DE MOURA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira no bojo da ação de manutenção de posse com pedido de liminar ajuizada por
REINALDO FERNANDES GIMENES
, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pelo apelado, determinando a manutenção da posse na área em questão e intimando o apelante a se abster de praticar novos atos de turbação.

Preliminarmente,
o apelado suscita o desrespeito ao princípio da dialeticidade
, alegando que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a expressar inconformismo e repetir argumentos já apresentados, em violação ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

No mérito, o apelante sustenta erro de julgamento, alegando que o apelado não comprovou os requisitos do artigo 561 do CPC
, especialmente a posse justa sobre a área em litígio, que seria clandestina e de má-fé. Argumenta que a sentença ignorou provas documentais robustas (contrato de posse, levantamento topográfico e boletim de ocorrência anterior). Invoca, ainda, a natureza dúplice da ação possessória para requerer o acolhimento do pedido contraposto.

Passo à análise.

·

Da Preliminar de Dialeticidade

A dialeticidade recursal constitui requisito essencial para o conhecimento do recurso de apelação, conforme estabelecido no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, que exige a exposição dos fatos e do direito com impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

Logo, o princípio da dialeticidade visa assegurar que o recurso cumpra efetivamente sua função de submeter ao tribunal superior os fundamentos da irresignação da parte, permitindo o reexame da matéria decidida.

A apelada sustenta que a recorrente teria se limitado a reiterar argumentos já deduzidos na contestação, sem impugnar de forma específica e objetiva os fundamentos centrais da sentença recorrida, de modo que o o recurso apresentaria caráter meramente protelatório, buscando rediscutir matéria já adequadamente analisada pelo juízo de origem.

Analisando as razões recursais, verifica-se que o apelante não se limitou a expressar mero inconformismo ou reproduzir argumentos genéricos. Ao contrário, enfrentou especificamente os fundamentos da sentença, questionando a valoração das provas da posse do apelado e desconsideração as por ele apresentadas, a aplicação do artigo 561 do CPC aos fatos, a caracterização da turbação e a não apreciação do pedido contraposto fundado na natureza dúplice da ação possessória.

A dialeticidade não exige que o recorrente apresente argumentação inédita ou que se abstenha de reiterar fundamentos já deduzidos em momento anterior. O que se exige é a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões pelas quais o julgamento deve ser reformado. Nesse aspecto, a apelação atende satisfatoriamente aos requisitos legais, apresentando fundamentação que permite o adequado reexame da matéria.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES REITERADAS DE RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal mineiro não conheceu da Apelação ajuizada pela parte alegando que, "quanto ao mérito da demanda, foram apenas copiados os termos dos embargos à execução (...), argumentando-se que a sentença não foi acertada" (fl. 933, e-STJ). Entendeu, com isso, estar ferido o princípio da dialeticidade. 2. Porém,
conforme orientação do STJ,
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017).
3.
"Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes."
(AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel . Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2017). 4. Recurso Especial provido, determinando-se que o Tribunal estadual conheça da Apelação ajuizada. (STJ - REsp: 1843848 MG 2019/0312924-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)

Portanto,
rejeito a preliminar
e passo à análise do mérito.

·

Do Mérito

As ações possessórias destinam-se à proteção da posse enquanto direito autônomo, independentemente da discussão sobre a propriedade, sendo que o Código de Processo Civil, nos artigos 560 e seguintes, estabelece o regime de tutela possessória, consagrando o princípio de que a posse é protegida por si mesma (
ius possessionis
), sem necessidade de demonstração do domínio (
ius possidendi
).

Na ação de manutenção de posse, prevista no artigo 560 do CPC,
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.

O artigo 561 estabelece os requisitos que incumbe ao autor provar:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que, em ação possessória, prevalece a melhor posse, não se perquirindo a propriedade, salvo quando ambas as partes disputam a posse invocando o domínio.

Aliás, a Súmula 487 do STF dispõe que
"Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada".

Na hipótese dos autos, o apelante sustenta que o apelado não comprovou sua posse sobre a área em litígio, alegando que os documentos apresentados (conta de energia elétrica e matrícula escolar) referem-se apenas ao imóvel que já lhe pertencia, não comprovando a posse sobre a área específica objeto do conflito.

Todavia, ao analisar os documentos que instruem a inicial, denota-se dos Ids. 315571378 a 315571384 o seguinte:

a) Escritura pública de compra e venda de cessão de direito de posse (id. 315571378)
, lavrada em 05 de dezembro de 2013, pela qual adquiriu onerosamente a posse sobre 45,7621 hectares no Núcleo Colonial do Distrito de Fátima de São Lourenço, município de Juscimeira, denominado Sítio Marina, Lote 62 F, reserva 01.

b) Boletim de Ocorrência
(Id. 315571380), de 06/01/2024, onde relata que no dia 05/01/2024 o esbulho da área.

c) Memorial Descritivo do perímetro (id. 315571381)
da área, data de de 05/12/2020.

d) Declaração da ENERGISA
(id 315571383), demonstrando que a energia elétrica está em nome do apelado desde 20/03/2014 até a presente data.

e) Fichas de matrícula escolar (Id. 315571384)
de sua filha Nathaly Martinho Gimenes dos anos de 2014, 2015 e 2016 (id 142491078), que indicam como endereço a Estância Nossa Senhora Aparecida, Fazenda Estância Nossa Senhora Aparecida, Zona Rural, o mesmo local da propriedade rural em discussão.

f) Ata notarial lavrada em 06 de fevereiro de 2024
(id 315571379), na qual o tabelião, dotado de fé pública, constatou
in loco
a existência de moradia, energia elétrica, poço artesiano, maquinário agrícola e plantação de laranja na propriedade do apelado, bem como a presença de cerca no meio da plantação que impossibilita o tráfego com veículo, prejudicando o cultivo.

A Ata Notarial merece especial relevo, uma vez que o artigo 3º da Lei 8.935/94, estabelece que
“Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro”
.

Já o artigo 7º, III, da mesma lei dispõe como atribuição exclusiva do tabelião a lavratura de atas notariais.

O artigo 384 do Código de Processo Civil consagra a presunção de veracidade dos documentos públicos, senão vejamos:

Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião.

Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial.

A jurisprudência reconhece a validade probatória da ata notarial em ações possessórias, confira:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL - PRESENÇA DOS REQUISITOS - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - POSSE - LAPSO TEMPORAL - ANIMUS DOMINI -COMPROVAÇÃO - ATA NOTARIAL - PROVA TÍPICA - VALIDADE - AUSENTE PROVA DIVERGENTE. - Os requisitos para a usucapião extraordinária por posse-trabalho são os seguintes: posse mansa e pacífica; ininterrupta com "animus domini" e sem oposição por 10 anos, e moradia habitual ou realização de obras ou serviços de caráter produtivo - Nos termos do art. 384 do CPC, a ata notarial afigura-se como prova típica, sendo certo que, ausente outras provas capazes de contradizer o seu conteúdo, há de ser acatada regularmente - Se a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, tais como o local da posse, o lapso temporal e o "animus domini", a pretensão de prescrição aquisitiva se revela procedente - Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50003228920218130444, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 08/02/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/02/2024)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE COM ANIMUS DOMINI. DESNECESSIDADE DE JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ. REFORMA DA DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu liminar em agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de comprovação do “animus domini” e de validade do contrato apresentado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da posse com “animus domini” para fins de reconhecimento da usucapião extraordinária, ainda que ausente justo título e boa-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A usucapião extraordinária não exige justo título nem boa-fé, bastando a posse mansa, pacífica e ininterrupta com “animus domini” pelo prazo legal. 4.
A documentação acostada, incluindo ata notarial, indica a existência de posse e benfeitorias realizadas, sendo suficiente para afastar os fundamentos da decisão agravada.
5. A ausência de validade formal do contrato não impede o reconhecimento da posse como elemento autônomo do pedido de usucapião extraordinária. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Liminar concedida no recurso de agravo de instrumento cassada. Tese de julgamento: 1. Na usucapião extraordinária, é dispensável a apresentação de justo título e a demonstração de boa-fé. 2. A existência de posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, é suficiente para fins de reconhecimento da pretensão usucapiente, ainda que não demonstrada a validade formal de contratos prévios. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.238. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10016727220258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/07/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2025)

Nesse passo, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que o apelado exerce posse há mais de dez anos sobre o imóvel rural, cumprindo o requisito temporal e caracterizando posse mansa, pacífica e de boa-fé.

O argumento do apelante de que tais documentos referem-se a imóvel diverso não foi demonstrado, cujo ônus lhe incumbia.

Ao contrário, o endereço constante da declaração da ENERGISA e das fichas escolares corresponde ao local descrito na escritura pública de 2013, havendo perfeita correlação entre os documentos.

Por outro lado, o apelante sustenta que sua posse é legítima, fundamentada em herança recebida de seus pais, Antônio Viana de Moura e Isabel Batista Moura, e formalizada através de contrato de cessão de posse e levantamento topográfico.

A análise da documentação apresentada, contudo, revela inconsistências que comprometem sua tese.

a) Formal de partilha
(Id 315571872), que atribui ao apelante, na proporção de 10,75 hectares, quinhão hereditário de imóvel localizado sob o número 72, da quadra número 03 do Núcleo Colonial de Fátima de São Lourenço, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaciara sob o número R/7.968.

b) Escritura pública
(Id 315571874), que indica que o apelante é comprador da posse de 13,3381 hectares de imóvel situado na Cabeceira do Lobo, no Município de Juscimeira.

Verifica-se que tais documentos, assim como os demais apresentados com a contestação (Id. 315571863 a 315571882), além de referirem a imóveis distintos, não são suficientes para desconstituir a posse alegada pelo autor, ora apelado.

Além disso, o apelante não esclareceu qual desses imóveis seria aquele objeto da presente demanda, nem demonstrou a identidade entre eles e a área em litígio. Ou seja, o apelante não apresentou outras provas que corroborassem com o conteúdo dos boletins de ocorrência que apresentou, eis que não produziu prova testemunhal, tampouco trouxe fotografias da época, perícia ou qualquer elemento que confirmasse a invasão alegada.

Portanto, o apelante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que exerce posse sobre a área objeto da lide.

Além disso, o apelante sustenta que não praticou turbação, mas sim reagiu a esbulho praticado pelo apelado. Alega que foi o primeiro a registrar boletim de ocorrência, em 21 de novembro de 2023, enquanto o apelado apenas registrou em 05 de janeiro de 2024, o que demonstraria a anterioridade de sua posse.

O argumento não convence.

O boletim de ocorrência é prova unilateral e tem presunção relativa de veracidade, como bem sedimentado pela jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÕES PESSOAIS DA INTERESSADA/EMBARGANTE – DOCUMENTO NÃO DOTADO DE PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS.
1 - No voto condutor consta de forma expressa que, “no caso, o boletim de ocorrência não goza da presunção relativa de veracidade, haja vista que tão somente consigna relatos colhidos de forma unilateral pelo denunciante ou interessado, conforme firme posicionamento da Corte Cidadã (4ª Turma, AgRg no Ag. 795.097/SC, Rel . Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJE 20/8/2007).”
Logo, não prospera a tese de que o Acórdão é omisso porque não explicitou os motivos para a não aceitação da veracidade dos fatos colhidos no Boletim de Acidente carreado para os autos. 2 - Para fins de prequestionamento,
registra-se que o Boletim de Ocorrência, quando lavrado por agente público, goza de presunção juris tantum de veracidade dos fatos nele contidos e somente com prova robusta em contrário é que pode ser elidido, nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil. Todavia, quando o documento é lavrado por meio de declarações unipessoais do interessado, sem atestado de que tais afirmações são verdadeiras, o documento não é dotado da presunção relativa de veracidade dos fatos. Na hipótese, conforme exposto no Acórdão embargado, o Boletim de Ocorrência juntado pela Recorrente tem como base o que foi relatado por ela própria, sem outros elementos de que tais afirmações são verdadeira
s
. Logo, não tem a força probante que espera.
(TJ-MT 00084236720138110015 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA COMPROVAR QUE O VEÍCULO DO MUNICÍPIO TEVE ENVOLVIMENTO NO ACIDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
1 – Como regra, o Boletim de Ocorrência não gera presunção iuris tantum de veracidade dos fatos nele narrados, pois se trata de declaração unilateral do interessado
. 2 – A ausência de prova, para fins de demonstrar o nexo de causalidade, afasta a pretensão indenizatória contra o município. 3 – Recurso de Apelação provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10290938920178110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2024)

Nesse passo, a anterioridade do registro do boletim de ocorrência do apelante não confere, automaticamente, veracidade aos fatos nele narrados, sendo necessária prova complementar, o que não foi produzida pelo apelante

Por outro lado, o apelado não se limitou ao boletim de ocorrência. A ata notarial de 06 de fevereiro de 2024, lavrada por tabelião dotado de fé pública, constatou
in loco
a existência de cerca no meio da plantação de pés de laranja do apelado, que impossibilita o tráfego com veículo naquela área, prejudicando o cultivo.

A turbação caracteriza-se por qualquer ato que embarace o livre exercício da posse, de modo que a construção de cerca em meio à plantação, impedindo o acesso e o manejo agrícola, configura inequivocamente ato de turbação.

O artigo 1.210 do Código Civil assegura ao possuidor turbado o direito de ser mantido na posse, senão vejamos:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

A data da turbação restou comprovada através do boletim de ocorrência de 05 de janeiro de 2024 e corroborada pela ata notarial de fevereiro de 2024, de modo que o requisito temporal previsto no artigo 561, III, do CPC está satisfeito.

Além disso, o autor, ora apelado demonstrou a continuação da posse através da declaração da ENERGISA, comprovando que permanece como titular da energia elétrica desde 2014 até a presente data,
enquanto o apelante, por sua vez, não apresentou qualquer documento que comprove exercício atual e contínuo da posse
, limitando-se ao boletim de ocorrência isolado e aos documentos já analisados, que não demonstram posse efetiva.

Ou seja, a sentença de procedência não comporta qualquer reparo, eis que o autor, ora apelado, comprovou não só a posse sobre o imóvel, como também a sua turbação, enquanto o réu, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de provar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A propósito:

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, CPC - PROVA DA AUTORA – TURBAÇÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.
A tutela de manutenção de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, turbação, data da turbação e continuação da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. A demonstração por parte da autora de suposta turbação praticada gera a procedência do pedido.
(TJ-MT 00002468920118110046 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS IMPLEMENTADOS – POSSE ANTERIOR E TURBAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A procedência da Ação Possessória está vinculada à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, efetivamente implementados no presente caso, dentre eles, a posse anterior do requerente e a turbação praticada pela parte requerida e torna definitiva a concessão da manutenção de posse aos autores deferida na decisão liminar. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001510-35 .2015.8.11.0036, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2020)

Por fim, importante registrar que o artigo 557 do Código de Processo Civil dispõe que
“Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”,
consagrando o princípio da autonomia da tutela possessória, segundo o qual a posse é protegida independentemente da discussão sobre a propriedade.

Nesse passo, como bem observou o magistrado de primeiro grau, a ação possessória se esteia apenas na posse decorrente do próprio exercício da posse, e não no direito à posse decorrente do domínio.

Sob esse prisma, a tese de defesa do requerido, ora apelante, fundada essencialmente em alegação de domínio, mediante apresentação de formal de partilha e escritura pública, não se presta a comprovar o exercício efetivo da posse sobre a área em litígio, que é o elemento essencial na ação possessória. Ou seja, a sentença não ignorou as provas, mas corretamente as contextualizou dentro do regime jurídico das ações possessórias, afastando a discussão dominial e concentrando-se na análise do exercício efetivo da posse, em estrita observância ao artigo 557 do CPC.

No que diz respeito ao pedido contraposto, o apelante invoca o artigo 556 do CPC, que confere natureza dúplice às ações possessórias, para requerer o acolhimento do pedido contraposto, com determinação de reintegração de posse em seu favor e condenação do apelado em perdas e danos.

Com efeito:

Art. 556. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.

A natureza dúplice permite que o réu, sem necessidade de reconvenção formal, formule pedido de proteção possessória em contestação, invertendo os polos da relação processual e alegando ser ele o verdadeiro possuidor turbado ou esbulhado.

Contudo,
tal prerrogativa exige que o réu comprove ser ele o ofendido em sua posse, demonstrando os mesmos requisitos do artigo 561 do CPC
, quais sejam, posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo autor, data da ofensa e continuação ou perda da posse.

No caso concreto, como já exaustivamente demonstrado, o apelante não comprovou o exercício efetivo da posse sobre a área em litígio, de modo que não há como acolher o pedido contraposto fundado no artigo 556 do CPC.

Da mesma forma, se esvai a alegação do apelante no sentido de que a posse do apelado é clandestina e de má-fé
,
pois obtida mediante invasão de propriedade alheia, tendo em vista que o apelado adquiriu a posse através de escritura pública de compra e venda de cessão de direito de posse lavrada em 05 de dezembro de 2013, documento público dotado de fé e, desde então, a exerce de forma ostensiva, com residência no local, energia elétrica em seu nome, matrícula escolar da filha no endereço e atividade agrícola (plantação de laranja), tudo comprovado documentalmente.

Não há qualquer elemento que indique clandestinidade.

Quanto à má-fé, o apelado adquiriu a posse mediante escritura pública, de forma onerosa, não havendo qualquer indício de que tivesse conhecimento de eventual direito do apelante sobre a área. Ao contrário, a escritura pública de 2013 demonstra a boa-fé do apelado, que confiou na validade do negócio jurídico celebrado por instrumento público, enquanto o apelante somente providenciou escritura pública em seu favor em 2022, dez anos após a aquisição da posse pelo apelado.

Assim, diante de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida. Fixo os honorários recursais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvando a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025